Tribunal: TJDFT
Processo: 0705670-60.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Ameaça. Violência doméstica. Provas. Atipicidade. Antecedentes. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu por crime de ameaça, em que se pretende absolvição por falta de provas ou atipicidade da conduta.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se as provas são suficientes para condenação; (ii) se a ameaça, indireta e feita em momento de ira tipifica crime; (iii) se condenação muito antiga pode ser considerada como maus antecedentes.
III. Razões de decidir
3. As provas – depoimentos da vítima e de testemunha - firmes e coerentes, no sentido de que o réu ameaçou causar mal injusto e grave à vítima – iria pegar arma para matá-la – justificam a condenação pelo crime de ameaça.
4. O crime de ameaça, formal, se consuma por meio de palavras, gestos, escritos ou símbolos, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita. Para que haja o crime, basta que a ameaça tenha sido idônea, séria e concreta, e seja capaz de causar temor à vítima.
5. Na ameaça não se exige tranquilidade e reflexão do autor. O estado de ira, paixão ou forte emoção precede ou é concomitante à prática do delito. E não afasta a tipicidade da conduta (art. 28, I do CP).
6. Para se reconhecer os maus antecedentes, não se considera o prazo de cinco anos, relativo à prescrição da reincidência de que trata o art. 64, I, do CP (tema de repercussão geral 150). No entanto, se a condenação for demasiadamente antiga - data de 25 anos -, razoável não seja mais ela considerada para maus antecedentes.
IV. Dispositivo
6. Apelação provida em parte.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 28, I.
Jurisprudências relevantes citada: STF, tema 150; TJDFT, Acórdão n.1179068, 20170110394329APR, Relator Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, data de Julgamento: 13/06/2019; Acórdão n.1163850, 20180410007913APR, Relatora Desa. Maria Ivatônia, 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 04/04/2019; Acórdão 1655371, 07032953520198070012, Relator: Desa. Ana Maria Amarante, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 26/1/2023; e Acórdão 1374108, 07002730720218070009, Relator(a): Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/9/2021.